Tribunal: TCU
Processo: 012.326/2014-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 83/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pedido de reexame, interposto por Nilson Gomes de Vasconcelos, contra o Acórdão 5455/2020-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do recorrente; Considerando que o ato de concessão em exame ingressou nesta Corte há mais de cinco anos, o que impõe o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 636.553/RS; Considerando a sistemática aprovada por esta Corte mediante o Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, em: a) conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; b) tornar insubsistente o acórdão recorrido; c) considerar tacitamente registrado o ato concessório emitido em favor do recorrente; d) remeter os autos à Sefip para que seja iniciada, em autos apartados, a revisão de ofício do registro tácito ora consignado, levando em conta, para tanto, as irregularidades identificadas nestes autos; e) dar ciência desta deliberação à entidade de origem e ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 012.326/2014-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Nilson Gomes de Vasconcelos (XXX.494.526-XX). 1.2. Interessados: Nilson Gomes de Vasconcelos (XXX.494.526-XX); Nilson Gomes de Vasconcelos (XXX.494.526-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: Ana Batista de Vasconcelos e Nilson Batista de Vasconcelos (146.157/OAB-MG), representando Nilson Gomes de Vasconcelos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.